Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724151-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: IVAN VILLELA MATOS VALENCA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 21635023, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. O STJ não conheceu do recurso (ID 26712294). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 599.628/RJ (Tema 253) (ID 26712295). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no mencionado precedente, definiu-se não ser extensível os privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas, ao passo que, nestes autos, cuida-se da NOVACAP, empresa pública do Distrito Federal. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 253. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019